Tribunal: STF
Processo: ARE 1529033
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo interno, “mantendo a decisão que indeferiu seu pedido de nomeação como depositário fiel do veículo VW/Parati 1.8, cor cinza, ano 2001/2002, placa CYO-1377, por seus próprios fundamentos.” (acórdão sem ementa; eDOC 376, p. 1-5). 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração (eDOC 428, p. 1-7). Não foram conhecidos novos embargos declaratórios (eDOC 435, p. 1-3).



    Posteriormente, a 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou os embargos infringentes mediante acórdão (eDOC 473, p. 1-19) assim ementado:



    “EMBARGOS INFRINGENTES - ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS PRELIMINARES - Cerceamento de defesa não caracterizado. Defesa que foi intimada a manifestar-se quanto à representação da Autoridade Policial, encampada pelo Ministério Público - Ausência de fundamentação do decisum. Motivação concisa que não se confunde com insuficiente. Incidência do Tema nº 339 do E. STF - Prejuízo não demonstrado. Princípio do pas nullité sans grief - Usurpação de competência de outro órgão fracionário deste Sodalício não evidenciada. Decisão proferida pela C. 16ª Câmara Criminal que se relaciona a outro procedimento investigatório. Livre apreciação por esta C. Câmara nos limites de sua competência já assentada pela E. Presidência da Seção de Direito Criminal - Rejeição. 



    MÉRITO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE À LICITAÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO ATIVA, PECULATO e LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES. Medidas assecuratórias decretadas no curso de inquérito policial instaurado para investigação da organização criminosa descoberta no âmbito da ‘Operação Raio-X’. Informes dando conta de que os contratos superfaturados alcançavam a cifra aproximada de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais). Presença de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens (automóveis, joias e relógios) sequestrados (CPP, art. 126). Embargantes condenados em primeiro grau de jurisdição a elevadas penas e restituição de vultosa quantia. Alienação antecipada que se mostra imperiosa. Risco de perecimento e desvalorização. Dificuldade manifesta de manutenção, dada a magnitude da operação deflagrada, com mais de 35 réus e inúmeras apreensões. Inteligência do disposto no artigo 144-A do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ. Ausência de prejuízo aos proprietários que, em caso de absolvição, poderão levantar o numerário representativo dos bens, devidamente corrigido - Posicionamento da maioria mantido Embargos rejeitados.” (eDOC 473, p. 2)



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:



    1) C.C.L. (eDOC 455, p. 1-17): artigos 1º, inciso III; 5º, caput, e incisos XXIII, LIV, LV e LVI; 



    2) L.L.V.E. (eDOC 479, p. 1-12): artigo 5º, inciso XXII, XXXI e LVII;



    3) D.A.G. e C.G.M. (eDOC 483, p. 1-12): artigo 5º, incisos LIV e LVII. 



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOCs 454 e 481).



     



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os recursos especiais (eDOCs 499 e 501). No que concerne aos recursos extraordinários, negou-lhes seguimento (eDOCs 498 e 502), com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil e, no mais, não os admitiu (eDOCs 498, 500 e 502).



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 508, p. 1-9; eDOC 510, p. 1-14; eDOC 512, p. 1-15), dos agravos em recursos especiais (eDOCs 506 e 514), bem como do agravo interno (eDOC 515, p. 1-10). 



    A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo interno (eDOC 541, p. 1-5).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento dos agravos em recursos especiais (eDOC 566, p. 1-3). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 572, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 45.185/SP (certidão; eDOC 574, p. 1-2).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento destes AREs (eDOC 574, p. 1-10).



    É o relatório.



    Decido.



    Aprecio, em conjunto, os presentes AREs porque possuem convergência de irresignação recursal e fundamentos decisórios. 



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, as decisões ora agravadas (eDOCs 498 e 502) devem ser mantidas, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.517.610/RJ, por mim relatado, DJe 15.10.2024; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento aos presentes AREs, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Intime-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente